Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-10.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estabelecido. Aluguéis suportados pelos adquirentes durante o período de atraso, observado o termo final definido na sentença, que lhes deverão ser ressarcidos. Mês de junho de 2013

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estabelecido. Aluguéis suportados pelos adquirentes durante o período de atraso, observado o termo final definido na sentença, que lhes deverão ser ressarcidos. Mês de junho de 2013 que se mostra abarcado pelo prazo de tolerância de 180 dias, não devendo ser ressarcido o aluguel a ele referente. Cláusula penal prevista na cláusula 11.8. do contrato que não pode ser cumulada com a indenização arbitrada. Resolução do ajuste por culpa da promitente vendedora que, instada inúmeras vezes a fornecer os documentos imprescindíveis à obtenção do financiamento, se quedou inerte. Afronta ao dever de colaboração, imposto pela boa-fé objetiva, em sua função supletiva. Restituição integral dos valores. Danos morais configurados, mas quantificados em importe inferior ao pretendido. Sentença parcialmente revista. Recursos providos em parte.